Tribunal: TJDFT
Processo: 0731771-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. APLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA REPRIMENTA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do c. STJ.
2. Constado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
3. Não se admite a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quando os elementos de prova constantes dos autos informam que o réu possui ações penais em curso.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o acusado permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura.
5. Observado o disposto no artigo 33 do Código Penal, bem como estando condizente o estabelecimento de regime prisional com o quantitativo da pena imposta, mostra-se correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.